Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por FÁTIMA MONTANARI DE QUEIROZ DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência visando a cobertura de cirurgia para tratamento de dores na coluna e reduziu de ofício o valor dado à causa. Em razões, afirma que “necessita da realização da cirurgia nos moldes relatado pela equipe médica que lhe acompanha, tendo em vista ser portadora de moléstia crônica, sofrendo com intensas dores de difícil controle”. Aduz que “o magistrado de piso deixou na analisar com cuidado as provas carreadas aos autos, pois o pedido de autorização fora formulado e entregue a agravada em 25/05/2021, e até apresente data não obteve a autorização ou negativa”. Argumenta que, consoante jurisprudência desta Corte, “os planos de saúde são obrigados a assegurar o direito à saúde, de forma contínua aos seus contratantes, já que são devidamente remunerados para tanto”. Aponta que a r. decisão deve ser reformada, ainda, “para que a fixação do valor da causa corresponda ao pedido alternativo de maior valor, conforme pedido expresso na emenda a inicial, e com arrimo no artigo 292, inciso VII, do CPC”. Requer, ao final, o provimento do agravo para que, inclusive liminarmente, seja reformada a r. decisão agravada e se autorize imediatamente a realização da cirurgia de que necessita. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Destaco o seguinte excerto da r. decisão agravada: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que , a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque o Plano de Saúde requerido figura no polo passivo de diversas ações neste TJDFT, em todas elas havendo a negativa formal do requerimento. Assim, neste momento, não convence a alegação no sentido de que o Plano omitiu a negativa formal. A ausência de negativa formal, que os Planos de Saúde entregam sem maiores problemas, impossibilita a verificação da alegada ilegalidade ou abusividade da negativa. Ao modo que a ação estaria baseada exclusivamente na alegação da autora. Ressalta-se que, ainda que apesar de a paciente sentir dores, trata-se de cirurgia na coluna em razão de dores lombares que "vem influenciando negativamente na suas atividades laborais e sociais", mas não há indicação da necessidade de realização instantânea do referido procedimento médico. Ademais, da análise da guia de autorização, verifica-se que a data da solicitação é de 25.5.2021, enquanto que a Validade da Carteira é de 12.12.2020. Outrossim, do contrato de seguro saúde apresentado em emenda à inicial, não foi possível verificar o prazo de validade do plano de saúde. Acaso o autor apresente a negativa formal do plano de saúde, poderá ser reexaminado o pedido de antecipação de tutela. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. No caso, de fato, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, com observância do contraditório, sobretudo porque, segundo consta na guia de autorização juntada aos autos, o plano de saúde contratado pela Agravante teria vencido em dezembro de 2020. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator